Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701807-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA FERREIRA DA SILVA, parte autora do feito originário, em face de decisão do 1o Juizado Especial de Brasília na ação de n° 0735872-59.2016.8.07.0016, que acolheu a impugnação da requerida e desconstituiu a penhora sobre o valor de restituição do imposto de renda da devedora. Sustenta que a restituição do imposto de renda não ostenta a natureza salarial, mas de excedente de valor pago a título de tributo, portanto não se encontra protegida pela impenhorabilidade, uma vez que a contribuinte não conta com a restituição para sua subsistência. Acrescenta que a verba salarial que se caracteriza como alimentar é somente aquela voltada a atender as necessidades básicas de seu titular no momento do efetivo pagamento, ou seja, é o valor do salário que é utilizado mês a mês pelo devedor para sua manutenção. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 51247803). É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”(grifou-se). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença iniciada em 18/12/2017 (ID 12211377 - Pág. 1 dos autos originários) em que já foram realizadas várias buscas por bens expropriáveis, todas sem êxito. Dessa forma, o bloqueio da restituição do imposto de renda da executada parece ser a única fonte de adimplemento parcial do débito. De fato, resta presente o perigo de dano, pois a liberação dos valores pode significar o inadimplemento total e perene do débito. Desse modo, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. Intimem-se. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada a, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito